Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2. A suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais à parte detentora dos benefícios da justiça gratuita decorre da previsão legal do § 3o do art. 98 do CPC e prescinde de previsão expressa.

3. Não obstante, ante a divergência de interpretação, acolhem-se os embargos de declaração a fim de afastar a incerteza jurídica.

4. Embargos de declaração providos.